Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-65.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 2483-45.2017.8.11.0092 - Código: 44434, proposta em desfavor de MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO que deferiu a Tutela de Urgência para condenar à ré na obrigação de realizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias a fim de prestar o serviço e oferecer o produto de forma eficaz e adequada aos consumidores desta comarca de Alto Taquari/MT, de acordo com os indicadores de qualidade avaliados pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, adotando providencias quanto às taxas de complemento, taxa de conexão de dados e taxa de conexão de dados 2G aos patamares fixados pela ANATEL, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Inconformada, recorre a Telefônica Brasil S.A., sustentando que foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes contemplando as obrigações de qualidade e melhoria dos serviços de telefonia móvel em todo o Estado de Mato Grosso, que está sendo cumprido, o que configura a falta interesse de agir do Agravado.
Assevera que o serviço de telefonia móvel prestado em Alto Taquari, atende à s taxas previstas pela ANATEL, portanto não há falar em descumprimento dos índices de qualidade, e que estes não podem ser lidos individualmente; que o Agravado e o Juízo a quo fizeram confusão entre os indicadores aferidos pela agência em âmbito estadual e municipal.
Alega que a questão não poderia ser objeto de decisão liminar, porque se trata de matéria complexa e depende da produção de prova técnica da ANATEL, ou que conte com a sua participação.
Argumenta que a decisão agravada ignora a ocorrência de fatos específicos, de responsabilidade de terceiros, notadamente a queda de luz no seu sítio de processamento, que, em dezembro de 2016, levaram à queda do sistema dados e voz no Município.
Anota que os índices da Resolução n. 575/2011, não são apurados por Município, mas sim por áreas do Estado, bem como que não se aplica ao caso a Lei de Concessão, e ainda, que a decisão impõe obrigação genérica e que a multa foge ao razoável, Por fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.
O almejado efeito suspensivo foi concedido pelo relator originário Des. Márcio Vidal, conforme ID. 1865312.
O Ministério Público interpôs Agravo Interno no ID. 1916667, tendo a Telefônica apresentado contrarrazões no ID. 2256636, sendo desprovido conforme Acórdão de ID. 49410493.
Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas pelo agravado no ID. 1974522.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso em ID. 49714457.
É o relatório.
DECIDO.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que ao analisar os autos de origem (no 2483-45.2017.8.11.0092 - Código: 44434) constatou-se que foi proferida sentença de mérito, em 23/09/2020, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, ficando, revogando a tutela de urgência concedida na decisão inicial, conforme fundamentação abaixo:
“(...) Assim, o serviço de telefonia e internet deverá se submeter também ao regime de concessão da prestação de serviços públicos, sendo fixado pela Lei 8.987/95 a obrigação às concessionárias em fornecer serviço adequado aos servidores (art. 7o, I).
Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4o “caput” e inciso I), devendo toda ação governamental ser destinada a efetivamente proteger o consumidor quanto à garantia que os serviços prestados são adequados com relação a sua qualidade (art. 4o e inciso II, alínea “d”).
No presente caso, a relação de consumo é evidente, tanto que o próprio artigo 7o da Lei 8987/95 que trata das concessões determina que se aplique às concessionárias o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, a legislação não deixa dúvida da necessidade de prestação de serviço público de forma adequada, especialmente naqueles tarifados e essenciais, como é o caso em tela.
Por consequência, havendo descumprimento desse dever, impõe-se a intervenção dos órgãos competentes, entre eles o Poder Judiciário, a fim de compelir os prestadores do serviço ao cumprimento de suas obrigações constantes da lei e do contrato.
No caso em tela, com a juntada do ofício encaminhado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, é possível constatar que os serviços prestados pela empresa ré no município de Alto Taquari/MT estão dentro dos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pela agência reguladora.
Logo, não há necessidade de impor à ré a obrigação de melhorar seus serviços.
Com relação ao pedido de condenação em danos materiais, entendo não ser cabível no caso concreto, uma vez que não há qualquer mensuração do eventual dano ocorrido aos usuários do serviço de telefonia prestados pela ré. Até porque, ainda que tenha havido um período de falha, certo é que os clientes continuaram utilizando suas linhas, ao menos não há nenhuma prova em sentido contrário.
Igualmente, não há como condenar a ré nas penas do art. 56 e 57 do CDC, conforme requerido na cota ministerial de Ref. 62. Primeiro, porque tal pedido não consta na petição inicial. E segundo porque os dispositivos legais mencionados referem-se a penalidades administrativas aplicadas por órgãos não jurisdicionais.
Por fim, não sendo constatada a prática de qualquer ato ilícito, entendo ser incabível a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais difusos ou coletivos.
ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, ficando, por consequência, revogada a tutela de urgência concedida na decisão inicial.
Fica resolvido o mérito da causa, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Caso ainda não tenha sido julgado no mérito, OFICIE-SE ao e. relator do Agravo de Instrumento comunicando sobre a prolatação da sentença e da revogação da tutela de urgência.
Sem custas nem honorários, devido à isenção legal.
Transitada em julgado, arquivem-se.
P.I.”.
Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.
Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.
2. Recurso prejudicado (TJ-MT 10165472320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, POR PREJUDICADO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado